Tribunal: TJDFT
Processo: 0738873-22.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0738873-22.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JUCELINO LIMA SOARES AGRAVADO: SINARA CRUZ DE SA DO CARMO, WILTON RODRIGUES DO CARMO DECISÃO INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em execução de título extrajudicial (contrato de locação – R$ 2.574.611,96), reconheceu a preferência da satisfação do débito tributário em detrimento do ora vindicado e intimou o exequente para informar se remanesce o interesse na alienação do imóvel (ID 208360385 do processo referência). O exequente/agravante alega, em síntese, que: 1) o imóvel foi primeiramente dado em garantia do contrato de locação (caução) e, posteriormente, em garantia de alienação fiduciária ao BRB, com a consolidação da propriedade em favor da instituição financeira; 2) sendo de propriedade do BRB, o imóvel não pode responder por débitos tributários referentes aos antigos proprietários; 3) não há penhora referente ao débito tributário na matrícula do imóvel, mas tão somente um arrolamento administrativo, que é procedimento administrativo para controle da movimentação do patrimônio do sujeito passivo, possibilitando a propositura da medida cautelar fiscal; 4) não havendo penhora, o arrolamento não induz a preferência do débito tributário em detrimento de eventuais demais créditos; 5) o STJ reconheceu o caráter de direito real do registro de caução, o que lhe confere sua prioridade em concurso de credores; 6) pelo critério da anterioridade, o registro da caução (18/01/2010) é anterior ao registro de arrolamento administrativo (11/12/2012). Requer a suspensão da decisão agravada e, no mérito, seja reconhecida a preferência do presente crédito (decorrente do registro de caução na matrícula do imóvel) frente ao crédito decorrente do registro de arrolamento administrativo. Sem razão, inicialmente, o agravante. Não vislumbro a probabilidade do direito alegado, ao menos nesta sede de cognição sumária. Conforme constou da decisão agravada: “(...) O exequente afirma que o arrolamento administrativo não se caracteriza penhora e, portanto, o crédito tributário não tem preferência quanto ao que se vindica neste feito, o qual oriunda da caução registrada com precedência na matrícula do imóvel. Ora, sabe-se que, nos termos do art. 186 do CTN, havendo alienação do imóvel, ressalvados os créditos trabalhistas, o crédito tributário tem preferência no pagamento, independe de registro de penhora. Ademais, conquanto haja gravame de caução em garantia real na matrícula do imóvel, a jurisprudência entende que o crédito tributário, por estar consignado em direito material (CTN) se sobrepõe a qualquer garantia eventualmente prevista no direito processual. (...)” Por sua vez, dispõe o art. 186, caput, e parágrafo único, do CTN: “Art. 186. O crédito tributário prefere a qualquer outro, seja qual for sua natureza ou o tempo de sua constituição, ressalvados os créditos decorrentes da legislação do trabalho ou do acidente de trabalho. Parágrafo único. Na falência: (Incluído pela Lcp no 118, de 2005) I – o crédito tributário não prefere aos créditos extraconcursais ou às importâncias passíveis de restituição, nos termos da lei falimentar, nem aos créditos com garantia real, no limite do valor do bem gravado;” Sendo assim, embora o arrolamento não represente penhora e a caução tenha natureza de garantia real e lhe seja anterior, o crédito tributário, por ser privilegiado, tem preferência sobre ela (e, no caso, o executado Wilton possui débitos em dívida ativa de R$ 108.602.799,10). No mesmo sentido: “(...) 1. A distribuição do produto da expropriação do bem do devedor solvente deve respeitar a seguinte ordem de preferência: em primeiro lugar, a satisfação dos créditos cuja preferência funda-se no direito material. Na sequência - ou quando inexistente crédito privilegiado -, a satisfação dos créditos comuns (isto é, que não apresentam privilégio legal) deverá observar a anterioridade de cada penhora, ato constritivo considerado título de preferência fundado em direito processual. 2. Isso porque não se revela possível sobrepor uma preferência processual a uma preferência de direito material, porquanto incontroverso que o processo existe para que o direito material se concretize. Precedentes. 3. O privilégio do crédito tributário - assim como dos créditos oriundos da legislação trabalhista - encontra-se prevista no artigo 186 do CTN. À luz dessa norma, revela-se evidente que, também no concurso individual contra devedor solvente, é imperiosa a satisfação do crédito tributário líquido, certo e exigível - observada a preferência dos créditos decorrentes da legislação do trabalho e de acidente de trabalho e dos créditos com direito real de garantia no limite do bem gravado - independentemente de prévia execução e de penhora sobre o bem cujo produto da alienação se pretende arrecadar. 4. Nada obstante, para garantir o levantamento de valores derivados da expropriação do bem objeto de penhora nos autos de execução ajuizada por terceiro, o titular do crédito tributário terá que demonstrar o atendimento aos requisitos da certeza, da liquidez e da exigibilidade da obrigação, o que reclamará a instauração de processo executivo próprio a fim de propiciar a quitação efetiva da dívida. 5. Por outro lado, a exigência de pluralidade de penhoras para o exercício do direito de preferência reduz, significativamente, a finalidade do instituto - que é garantir a solvência de créditos cuja relevância social sobeja aos demais -, equiparando-se o credor com privilégio legal aos outros desprovidos de tal atributo. 6. Assim, prevalece a exegese de que, independentemente da existência de ordem de penhora na execução fiscal, a Fazenda Pública poderá habilitar seu crédito privilegiado em autos de execução por título extrajudicial. Caso ainda não tenha sido ajuizado o executivo fiscal, garantir-se-á o exercício do direito da credora privilegiada mediante a reserva da totalidade (ou de parte) do produto da penhora levada a efeito em execução de terceiros. (...)” (EREsp n. 1.603.324/SC, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em 21/9/2022, DJe de 13/10/2022.) “(...) 1. O termo de arrolamento, efetuado pela Fazenda Pública, é diligência provisória que serve para ‘catalogar’ o patrimônio do devedor tributário, dando ciência a terceiros de boa-fé acerca da situação daqueles bens ou direitos, mediante efetivação de registro em cartórios, órgãos ou entidades competentes, não se comparando, em absoluto, a medida constritiva judicial. 2. Trata-se, portanto, de ato preparatório para uma possível futura execução fiscal, que não implica em oneração de bens, nem se confunde com penhora. 3. Não há que se falar em impenhorabilidade, nem, tampouco, ofensa à preferência do crédito tributário, desde que este fique salvaguardado, em caso de efetiva alienação/disposição do bem. Exigência de prévia comunicação do ato à unidade do órgão fazendário. (...)” (Acórdão 1254328, 07006581620208070000, Relator(a): GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 3/6/2020, publicado no DJE: 23/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “(...) 2. Noutras palavras: embora o arrolamento fiscal previsto no artigo 64, §3o, da Lei 9.532/97, não implique em restrição ao uso do bem, alienação ou oneração, resguarda a Fazenda Nacional contra interesses de terceiros, a fim de assegurar a satisfação de seus créditos. 3. De acordo com o disposto no art. 186, do Código Tributário Nacional, ‘o crédito tributário prefere a qualquer outro, seja qual for sua natureza ou o tempo de sua constituição, ressalvados os créditos decorrentes da legislação do trabalho ou do acidente de trabalho’. 4. Reconhece-se como indevida a adjudicação de bem arrolado em favor da Fazenda Pública Nacional, enquanto pendente o arrolamento, visto que a dívida fazendária é muito superior ao valor do bem penhorado. 5. Merece ser reconhecida e protegida a preferência da Fazenda Pública, não podendo, portanto, ser conferido o crédito ao credor antes de satisfeito o débito existente entre o devedor e o Ente Estatal. (...)” (Acórdão 781359, 20140020026715AGI, Relator(a): JOÃO EGMONT, 5a Turma Cível, data de julgamento: 23/4/2014, publicado no DJE: 29/4/2014. Pág.: 157) Eventual conclusão em sentido contrário demanda uma análise mais detida da questão e recomenda a instauração do prévio contraditório. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator